Tribunal: TJMT
Processo: 41001-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
15/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 641652-7 / 2020
Terça-feira, 15 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80410017620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80410017620198110001
Requerente: NEIDE MARIA DE ARAUJO NUNES
Requerido: LOCALIZA ALUGUEL DE CARROS
Beneficiário: JOSE JUNIOR TAVARES DE MENEZES
Conta Judicial 3200121272698
Valor: R$ 1.200,55 (um mil e duzentos reais e cinquenta e cinco centavos)
Autorizado: IVAN EURIPEDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 571.019.221-04
Data de Emissão: 15/09/2020
Titular Conta IVAN EURIPEDES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 571.019.221-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 00281069 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1068892181 1/1